Tribunal: TJPA
Processo: 0844815-23.2021.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10656 - Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0844815-23.2021.8.14.0301

APELANTE: ROSA MELO DO ROSARIO PINHEIRO

APELADO: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ, PRESIDENTE DO INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DEMORA EXCESSIVA PARA ANÁLISE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO.
DECISUM
QUE DETERMINOU A CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS. SENTENÇA CONFIRMADA.

1 –
Em síntese, fora impetrado Mandado de Segurança diante da demora excessiva para conclusão de procedimento administrativo em que se objetivava a concessão de pensão por morte.

2 –
A excessiva demora na decisão administrativa fere o direito fundamental da impetrante à razoável duração do processo e os princípios da própria administração pública da eficiência e da razoabilidade, motivo pelo qual também entendo adequado o prazo fixado em sentença.

3 –
Sentença confirmada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA, CONFIRMANDO-LHE,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária da sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Monte Alegre, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Rosa Melo do Rosário Pinheiro, em face do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV.

Em síntese, a impetrante afirmou que é viúva de Augusto José Pinheiro, falecido em 2020. Relatou que requereu a concessão do benefício de pensão por morte, mas que o pleito permaneceu sem resposta por período desarrazoável, de modo que impetrou o
mandamus
para buscar tutelar seu direito líquido e certo.

Em sentença, o MM. Juízo
a quo
concedeu a segurança, ratificando a liminar anteriormente deferida, para reconhecer o direito líquido e certo da impetrante a ter o procedimento administrativo concluído no prazo de 30 (trinta) dias.

Não houve a interposição de recurso no prazo legal.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço da Remessa Necessária, pela regra do art. 496, I, do Código de Processo Civil.

Inicialmente, fora impetrado Mandado de Segurança diante da demora excessiva para conclusão de procedimento administrativo em que se objetivava a concessão de pensão por morte.

Pois bem, dispõe o artigo 1º,
caput
, da Lei nº 12.016/2009 em relação ao cabimento do mandado de segurança:

"
Art. 1
°
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo
, não amparado por habeas corpus

ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.
"

Cumpre destacar que o mandado de segurança é o remédio correto para amparar o “
direito manifesto em sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração
”. É a dicção de Hely Lopes Meirelles, para quem, ainda:

“o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante:
se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais
.”

Diante disso, necessário asseverar que e
m sede de Mandado de Segurança, o direito líquido e certo deve ser exibido de plano,
pois não se viabiliza qualquer tipo de instrução probatória, ou seja, maiores investigações sobre o alegado no feito, razão pela qual devera o impetrante de plano comprovar os fatos sustentados
.

Assim, o
mandamus
não se presta a coligir provas, nem pressupõe fatos ou eventos que não estejam devidamente comprovados de antemão. Deste modo, necessária, pois, a dilação probatória, o que é vedado nesta sede.

Nos termos da jurisprudência do STJ o "
mandado de segurança possui via estreita de processamento, a exigir narrativa precisa dos fatos, com indicação clara do direito que se reputa líquido, certo e violado, amparado em prova pré-constituída
" (RMS n. 30.063/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 8/2/2011, DJe 15/2/2011).

A razoável duração do processo, judicial ou administrativo, é garantia constitucional prevista no art. 5º LXXVIII, de modo que a sua violação é apta a embasar

No caso, os requisitos legais para a concessão da segurança estavam presentes, considerando que a demora injustificada na análise de requerimentos administrativos viola direitos fundamentais do administrado.

Acerca disto:

MANDADO DE SEGURANÇA
. DIREITO ADMINISTRATIVO.
DEMORA INJUSTIFICADA NA CONCLUSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO.
ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR E JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS, APÓS A INTERVENÇÃO DO ENTE ESTATAL,
OBJETIVANDO O RECONHECIMENTO DO DIREITO À IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO DA PENSÃO POR MORTE.
IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA, APENAS
PARA CONFIRMAR A LIMINAR QUE DETERMINOU A CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO.
(...) a análise da petição inicial não deixa dúvidas de que o ato impugnado no presente mandado de segurança é a inércia da Administração Pública em analisar o pleito administrativo, já suprida em decorrência do cumprimento da decisão liminar, não sendo possível autorizar a alteração da causa de pedir e a produção diferida de provas, sob pena de violar o rito especial do mandado de segurança, que pressupõe prova pré-constituída. (...)

(TJ-BA - MS: 80175289520208050000, Relator: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO, SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO, Data de Publicação: 18/05/2021)

Destarte, a excessiva demora na decisão administrativa fere o direito fundamental da impetrante à razoável duração do processo e os princípios da própria administração pública da eficiência e da razoabilidade, motivo pelo qual também é inviável a fixação de prazo superior ao fixado na sentença.

Observo, ainda, que presente a pretensão resistida na data da impetração, mesmo que eventualmente atendido seu objeto no curso da ação mandamental, não se configura perda do objeto, mas sim reconhecimento do pedido no curso do processo, de modo que deve ser mantida a decisão que concedeu a segurança.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA E CONFIRMO OS TERMOS DA SENTENÇA
, nos moldes da fundamentação lançada.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 18/08/2023